Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-67.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000009-67.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000492-93.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E CRIME DE DANO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DO INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATO FUNCIONAL QUE REVELA INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Wellington Carlos de Abreu, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado, 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de o militar ter sido condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 132 do Código Penal e 15 da Lei n. 10.826/2003. Ao representado foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos crimes de dano simples, prevaricação, perigo para a vida ou saúde de outrem, porte ilegal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, após regularmente processado nos autos nº 2000492-93.2021.9.13.0003 teve, em 1ª instância, a conduta do artigo 259 do CPM desclassificada para infração disciplinar nos termos do artigo 260 do CPM, logrou êxito em ser absolvido das imputações dos artigos 319 do CPM e 14 da Lei nº 10.826/2003, porém foi condenado à pena privativa de liberdade total de dois (02) anos e três (03) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 132 do Código Penal e 15 da Lei nº 10.826/2003, combinados com o artigo 79 do Código Penal Militar, além da pena de dez (10) dias-multa, fixados à razão de 1/9 do salário mínimo, totalizando o valor de R$ 1.346,67, destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, conforme consta da r. sentença datada de 16/08/2022 e da decisão proferida em 28/06/2022, a qual julgou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Muito embora, nos termos do acórdão datado de 28/02/2023, tenha sido parcialmente provida a apelação defensiva para absolver o ora representado do crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, a sentença de 1º grau veio a ser integralmente restabelecida em sede de embargos infringentes opostos por esta Procuradoria de Justiça, de acordo com os v. acórdãos datados de 16/08/2023 e 30/10/2023, tendo a condenação transitado em julgado em 1º/12/2023, para o Ministério Público, e em 12/12/2023, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 24/03/2021 o representado e outros dois policiais militares realizavam patrulhamento na área do monumento da estátua de Cristo, localizado no bairro Santa Terezinha, Coronel Fabriciano-MG, quando procederam à abordagem de um homem não identificado que estaria supostamente fumando um cigarro de maconha. Ocorre que, enquanto os demais militares abordavam a referida pessoa, inusitadamente o representado sacou a arma de fogo que portava, pertencente à carga da PMMG, e com ela efetuou três disparos contra o muro da empresa denominada “Novo Net”. Ato contínuo, ordenou que o abordado encostasse no muro que havia sido atingido pelos tiros de arma de fogo e, enquanto o Cb PM Robert Anício de Almeida, um dos militares componentes da guarnição, continuava a realizar o procedimento de revista, mesmo sem o revistado apresentar qualquer tipo de resistência resolveu o Sgt Wellington, ainda de arma em punho, desferir mais um tiro em direção ao aludido muro, precisamente entre o seu colega de farda, Cb Robert, e a pessoa que estava sendo abordada, expondo, desta forma, a vida de ambos a perigo direto e iminente, bem como danificando o muro. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM WELLINGTON CARLOS DE ABREU da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, certificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de diversas declarações, tanto de autoridades militares quanto de autoridades civis, como consta do Evento 21. O representado, por sua combativa defesa, alega que o fato é isolado em sua carreira, que realinhou inequivocamente a sua conduta, que possui excelente extrato de registros funcionais, que sua reputação encontra-se preservada junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e junto à sociedade civil, que a PMMG o manteve em seus quadros e que a reprimenda penal foi suficiente. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais do representado no Evento 6 destes autos. No documento, vê-se que o militar se encontra no conceito A+50, com 31 notas meritórias, 7 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço, 1 medalha, e apenas 1 transgressão. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. O caso em estudo foi objeto de muito estudo por parte deste relator, tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal, e tendo em vista a vida pregressa e posterior do militar, notadamente em relação à atuação no cotidiano militar para o combate à criminalidade. Senhores desembargadores, é sempre bom repetir que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, conforme nossos julgados, considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Quanto à autoria e à materialidade delitivas, estas não se encontram mais em discussão, como se observa da cópia da sentença e da cópia do acórdão colacionadas nestes autos. Quanto à reprovabilidade da conduta do representado, também não a questiono, pois tal conduta, de fato, não é digna de um policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Isso foi feito na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, e das normas que regem sua profissão, mas o representado não é, definitivamente, um bandido. Nesse sentido, recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão. Com efeito, uma pena como esta é capaz de fazer um bom militar, que não é bandido, pensar bem nas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso, e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e das circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da Corporação a que pertence, dentre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta do Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado, emitido pela administração militar, o representado atua na área do 58º Batalhão de Polícia Militar, e sempre se lançou de forma destemida no combate à criminalidade. E, após o fato delitivo, o ERF nos mostra que o militar manteve seu empenho em operações militares, atendendo aos anseios da Corporação e da sociedade no combate ao crime, tendo, em algumas ocasiões, apreendido armas e munições de diversos calibres, drogas, bem como prendido criminosos de alta periculosidade para confrontos. No seu ERF consta apenas uma transgressão, exatamente pelos mesmos fatos que resultaram na sua condenação criminal. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Consta dos autos, ainda, importantes declarações, abonadoras, dos seus comandantes, incluindo ex-comandantes e o atual comandante do 58º Batalhão de Polícia Militar, além de declarações de colegas de farda, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autoridades civis, como o prefeito municipal de Coronel Fabriciano/MG e o presidente da Câmara Municipal do mesmo município, todos atestando a confiança no militar e na gloriosa PMMG, afastando a rejeição do militar perante a sociedade civil e perante a Corporação. Além disso, as fichas de avaliação anuais de desempenho nos mostram que o representado vem obtendo notas máximas nos últimos anos, demonstrando o seu respeito e a sua dedicação à Corporação e à atividade policial. Todos esses fatos abonadores da vida profissional e social do representado indicam que os delitos imputados a ele estão isolados na sua vida pregressa, e, ainda, que, após tais fatos, houve inequívoco realinhamento da conduta. A alegação da suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de o militar se submeter, sem sobressaltos, à pena imposta, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto aos delitos que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo, a par da suspensão aplicada na esfera administrativa. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime até mais gravoso, fazendo-o com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem, bem como nos registros funcionais favoráveis e por constituir fato isolado na carreira. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confiram-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Por fim, externo ao representado que todo crime produz indignação em razão do ato praticado, e espero que tenha entendimento de que a permanência é concedida por razões outras, próprias da presente ação de competência originária, que pode representar a derradeira chance na gloriosa PMMG. Ante o exposto, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Conforme relatado, é entendimento consolidado que a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento de alguns critérios estabelecidos por esta Corte Castrense, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e dos reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Nesse contexto, observa-se que o extrato de registros funcionais se mostra favorável ao representado, pois, ao longo de 16 (dezesseis) anos de carreira, ele recebeu 46 (quarenta e seis) recompensas e anotou apenas uma transgressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Aliado à ficha funcional, temos também que a defesa do representado juntou declarações de boa conduta profissional e social, firmadas por comandante e ex-comandante do representado, por colegas de farda e também por autoridades civis. Nesse sentido, e sem a pretensão de desconsiderar a reprovabilidade dos crimes praticados pelo representado, percebe-se que a conduta delitiva constituiu fato isolado em sua vida e a condenação que lhe foi imposta se mostrou suficiente para puni-lo, inexistindo nos autos outro elemento que demonstre a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Por tais razões, acompanho o voto do e. desembargador relator e julgo improcedente a presente representação, para manter o representado, 2º Sgt PM Wellington Carlos de Abreu, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator